Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70539515, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de LUCIO REIS PINTO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal foi intimado do pedido e quedou-se inerte (ID: 71540195). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (0015102-18.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 25914480). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por LUCIO REIS PINTO (ID: 70539515). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de LUCIO REIS PINTO, no valor de R$ 59.066,78 (0725127-87.2024.8.07.0000 - ID: 60504946). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de LUCIO REIS PINTO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 56675251). . Brasília, 14 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR